Tribunal: STF
Processo: ARE 1435972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. SENTENÇA PROCEDENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXEGESE DO ART. 183 DA CARTA MAIOR. LAPSO TEMPORAL, POSSE MANSA E PACÍFICA COM ANIMUS DOMINI. IMÓVEL INFERIOR A 250M2. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. INAPLICABILIDADE DO ART 18, A, DA LEI Nº. 6.024/74 AO CASO SUB OCULIS. SENTENÇA QUE DECLARA A PROPRIEDADE DO BEM, EM NADA INTERFERE NA LIQUIDAÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CREDORES DA MASSA. OBSERVÂNCIA À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Sabe-se que a usucapião é uma forma originária de aquisição de propriedade, em face da sua função social, prevista nos incisos XXII e XXIII do art. 5º e artigos 183 e 191, todos da Carta Maior e, ainda, nos arts. 1.238 e ss. do Código Civil.



    2. Ademais, a sentença de usucapião declara a propriedade do bem usucapiendo, em nada interferindo na execução e/ou liquidação dos direitos e obrigações dos credores da massa.



    3. Doutra banda, há que ser verificado, ainda, que a demanda sub oculis somente pode ser proposta após o decurso do prazo da prescrição aquisitiva, cujos efeitos retroagem à data que o adquirente passou a exercer a posse sobre o bem imóvel.



    4. Desta forma, denota-se que a norma disposta no art. 18, a, da lei nº. 6.024/74 não se aplica ao caso em testilha.



    5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente